Tribunal: TJMT
Processo: 0004999-82.2017.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004999-82.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 049.904.371-52 (APELADO), JEZIEL DA SILVA LIMA - CPF: 041.904.561-95 (APELADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), O ESTADO (VÍTIMA), MAGNO ROBERTO MIRANDA - CPF: 023.470.111-03 (ASSISTENTE), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 626.933.521-34 (ASSISTENTE), JOSE BARBOSA TRAJANO - CPF: 486.884.441-53 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEZIEL DA SILVA LIMA - CPF: 041.904.561-95 (APELANTE), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 049.904.371-52 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VALORAÇÃO DA PROVA DO ÁLIBI. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODAS AS PROVAS DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jeziel da Silva Lima contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao:

(i) não valorar adequadamente as provas do álibi apresentadas, consistentes na alegação de que residia em Sorriso/MT à época dos fatos e frequentava curso universitário; e

(ii) não apresentar fundamentação suficiente para a negativa da minorante do tráfico privilegiado, afastada sob o argumento de habitualidade delitiva.

O Ministério Público, embargado, apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não valorar adequadamente as provas do álibi apresentado pelo embargante; e

(ii) se a negativa da minorante do tráfico privilegiado carece de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser acolhidos apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, apresentando fundamentação idônea para manter a condenação, especialmente no tocante à autoria do delito e à negativa da minorante do tráfico privilegiado.

A alegação de ausência de valoração da prova do álibi não prospera, pois a decisão embargada analisou a documentação apresentada e concluiu que os elementos eram insuficientes para afastar os demais indícios que vinculavam o embargante à prática delitiva.

O julgador não está obrigado a analisar todas as provas e argumentos apresentados pelas partes, podendo fundamentar sua decisão com base nos elementos que entender suficientes para a formação de sua convicção.

A negativa da minorante do tráfico privilegiado fundamentou-se na habitualidade delitiva do embargante, evidenciada pelo contexto da apreensão da droga em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ainda que o embargante alegue deficiência na fundamentação, observa-se que a decisão embargada justificou o afastamento do benefício com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Diante da inexistência de omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade na decisão.

O julgador não está obrigado a analisar todas as provas e argumentos apresentados pelas partes, podendo fundamentar sua decisão com base nos elementos que entender suficientes para exercer seu juízo de convencimento.

A não valoração expressa da prova do álibi não configura omissão quando a decisão embargada fundamenta a condenação com base em outros elementos probatórios robustos.

A negativa da minorante do tráfico privilegiado justifica-se quando há evidências da habitualidade delitiva do agente, especialmente quando a droga é apreendida em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, não se exigindo fundamentação exaustiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1434909/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração com efeitos infringentes,
opostos por Jeziel da Silva Lima em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que rejeitou a tese defensiva e manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, notadamente quanto à análise das provas relativas ao álibi por ele apresentado, consistente na alegação de que residia em Sorriso/MT à época dos fatos e frequentava curso universitário, bem como, que não há fundamentação coerente na decisão que negou a aplicação do tráfico privilegiado ao embargante.

Argumenta que tais provas não foram devidamente consideradas no acórdão, bem como a fundamentação para o não acolhimento das teses trazidas, mostra-se desconectada forma necessária de um julgador decidir, o que configuraria a não correta prestação jurisdicional.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar a decisão e absolver o embargante.

O Ministério Público, embargado, ao apresentar suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619, da Lei Penal Instrumental.

O v. acórdão (id. 248996697), assim foi ementado:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL –APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO – RECURSO DE JEZIEL DA SILVA E JOSÉ LUÍS PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Jeziel da Silva Lima, José Luís da Silva e pelo Ministério Público contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, que condenou o apelante Jeziel à 7 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas e o apelante José Luís à 7 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, além de 1 ano de detenção e 10 dias-multa pelo crime de posse ilegal de munição de uso permitido.

2. Fatos relevantes: (i) cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de José Luís que resultou na apreensão de 114 gramas de maconha, uma balança de precisão e 136 munições de calibre .22; (ii) agentes policiais que declararam terem monitorado a residência e identificado alta movimentação de usuários e traficantes; (iii) agente policial que confirmou a autoria delitiva do apelante Jeziel da Silva, com base em reconhecimento realizado durante campana policial; (iv) pena-base do crime de tráfico de drogas estabelecida em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, em razão da circunstância judicial da quantidade e natureza da droga; (v) minorante do tráfico privilegiado negada com fundamento na habitualidade delitiva do agente; (vi) fixado o regime inicial semiaberto.

3. Requerimentos de José Luís da Silva: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) a redução da pena-base e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

4. Requerimentos de Jeziel da Silva Lima (i) nulidade da busca domiciliar, em razão da divergência do nome apurado nas investigações; (ii) absolvição por ausência de provas; (iii) revisão da dosimetria da pena.

5. Requerimento do Ministério Público: (i) seja fixado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da diligência de cumprimento do mandado de busca e apreensão; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo delito de tráfico de drogas; (iii) verificar se o aumento da pena-base pela circunstância da quantidade e natureza da droga é idôneo e proporcional; (iv) verificar, de ofício, se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea. (v) verificar se incide sobre o caso a minorante do tráfico privilegiado; (vi) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar, quando a diligência policial foi precedida de ordem judicial válida e realizada no endereço correto, independentemente de imprecisões na identificação nominal do agente.

8. A conduta de manter em depósito porções maconha, aliada à apreensão de balança de precisão e munições de arma de fogo, em local investigado pelo grande fluxo de usuários de traficantes, evidencia o intuito mercantil e disseminatório do entorpecente apreendido.

9. A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

10. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de confiança, sobretudo, quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

11. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

12. O percentual de aumento da pena-base deve guardar proporcionalidade com a quantidade e natureza da droga apreendida.

13. A confissão espontânea que não inclui a admissão da traficância não gera a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme a Súmula 630 do STJ.

14. No crime de posse de munição de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12), a confissão de propriedade dos objetos enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

15. É idônea negativa da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 às hipóteses em que a habitualidade delitiva é evidenciada pela apreensão de droga em imóvel conhecido como ponto de venda de drogas e no mesmo contexto em que presente arma de fogo ou munição.

IV. DISPOSITIVO

16. Recurso de Jeziel da Silva Lima conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte.

17. Recurso de José Luís da Silva conhecido e provido em parte, com providência de ofício.

18. Recurso do Ministério Público não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, III, ‘d’, 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 875.127/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/08/2024; STJ, AgRg no RHC 170.476/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/03/2023.
” (sic)

Ressalto que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto a omissão e contradição
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão quando da análise da demanda trazida via recurso de apelação criminal, não enfrentou as questões propostas, e quando enfrentadas, se deu de forma não clara.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão de mérito
proferida à maioria
por esta Quarta Câmara Criminal, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer valer um entendimento particular para a revalidação de provas e elementos contidos nos autos e quando trazidos à análise dessa instância revisora, foram abordados o v. acórdão combatido, senão vejamos:

As aludidas partes do v. acórdão que sob a ótica do embargante possuem omissão, consistem em:

"(...) o álibi levantado pelo apelante Jeziel da Silva de que estudava na comarca de Sorriso/MT e poderia comprovar tal alegação por meio do histórico escolar e frequência, não se sustenta, uma vez que as assinaturas eletrônicas dos históricos escolares já estão vencidas e não há atestado de regularidade da frequência que pormenorize as datas nas quais o acusado Jeziel da Silva estava na cidade de Sorriso/MT frequentando aulas da faculdade de direito" (sic)

"(...) Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários”.

Na hipótese, o magistrado sentenciante deixou de conceder ao apelante Jeziel da Silva a causa especial de diminuição de pena em questão, por entender que havia indicativos da sua dedicação à atividade criminosa, pois as provas encartadas neste caderno processual revelam que o local era conhecido ponto de venda de drogas, com alta movimentação de pessoas, condição que veda a incidência da referida minorante.

Assim, à luz dessas ponderações, ainda que o apelante Jeziel da Silva seja primário e de bons antecedentes, ficou demonstrado que é pessoa dedicada a atividades criminosas, motivo pelo qual é inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que não estão preenchidos os requisitos legais" (sic)

De uma simples análise dos autos, observa-se que as questões foram abordas, enfrentadas e decididas de modo equânime, não havendo falar em omissão ou contradição.

Assim, equivoca-se o embargante ao entender que as questões trazidas não foram enfrentadas ou enfrentadas de forma contraditória.

Em tempo, o embargante sustenta que há omissão e consequente violação na qualidade decisória.

Ocorre que o magistrado ao julgar uma questão, não está condicionado a análise numérica das questões tampouco a avaliação performática dos dados trazidos aos autos, sendo facultado ao julgador analisar as teses e elementos contidos nos autos suficientes para construir seu juízo discricionário e decidir a demanda.

A transcrição e a valoração dos dados dos autos nos termos da forma como entende que deva ser valorada por parte do turno defensivo, não são elementos aos quais o magistrado se encontra condicionado.

Ainda que o embargante demonstre inconformismo com a decisão em seus particulares, certo é que questão atinente a alegada contradição, fundamento da oposição dos presentes embargos, não se sustenta, não havendo elementos outros a serem discorridos sobre a matéria debatida e explicitada no v. acórdão questionado, visto que as demandas trazidas à instância revisora, foram analisadas, debatidas e julgadas à unanimidade, o que invariavelmente, inibe qualquer outro debate sobre o mesmo tema.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 619 do Código de Processo Penal) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem reiteradamente se posicionado o STF:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP . PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.
1 . Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente . 3. A “matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública” (ARE 1 .433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux) . 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (STF - RE: 1434909 SP, Relator.: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023). (destaquei)

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA . EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO .
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração .
2. In casu, a pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da ação rescisória é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste vício a ser sanado. 3. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão .” (STF - AR: 2802 DF, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/11/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2023 PUBLIC 23-11-2023). (destaquei)

Em verdade, busca o embargante a reavaliação de fatos e provas e a mudança do curso da decisão, no sentido do que entende como justo e de seu interesse, porem sem êxito em tal pretensão.

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão e contradição no v. acórdão, de modo que fica na integralidade inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025